Tribunal: CARF
Processo: 16024.000363/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16024.000363/2007-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.980 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
SWEETMIX IND. COM. IMP. EXPORTAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/09/2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
CFL 38. MULTA MANTIDA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS.
Mantém-se o lançamento de multa CFL 38 devidamente fundamentada quando
não descaracterizada a infração por meio de elementos probatórios pertinentes.
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de exibir
qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na
Lei n° 8.212/91, ou apresentar documento ou livro que não atenda às
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita a informação verdadeira.
DECADÊNCIA PARCIAL DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS EM 05 ANOS. SÚMULA VINCULANTE
STF NO 08. SÚMULA CARF NO 148.
Aplicação da Súmula Vinculante STF no 8, a qual aduz que são
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e
os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência
de crédito tributário. No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no
art. 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16024.000363/2007-91
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.980 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16024.000363/2007-91

Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 69/70), interposto contra o Acórdão no. 14-
19.285 da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP – DRJ/RPO (e-fls. 61/63), que por unanimidade de votos considerou improcedente
impugnação (e-fls. 39/40) interposta contra Auto de Infração – AI DEBCAD 37.086.612-5,
Código de Fundamentação Legal - CFL 38 (e-fls. 02/08), lavrado por deixar a empresa de exibir
qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições previdenciárias, ou apresentar
documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas, conforme disposto na
previstas na Legislação Previdenciária correlata, no valor de R$ 11.951,21, consolidado em
21/09/2007, cientificado na mesma data à interessada pessoalmente.
2. Adoto o Relatório do referido Acórdão da DRJ/RPO, transcrito em sua
essência, por bem esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório:
1. A autuada deixou de exibir documentos e livros relacionados com as contribuições
previdenciárias infringindo o artigo 33, §2° da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela
Lei 9.528/97, uma vez que, de acordo com o Relatório Fiscal da Infração, fl. 13, a
empresa deixou de exibir os Livros Diários do período 05/2000 a 03/2002, Plano de
Contas e o contrato de empreitada de construção civil referente à obra de matricula CEI
38.510.02394/75.
1.1. A multa correspondente à infração totaliza R$ 11.951.21 (onze mil e novecentos e
cinqüenta e um reais e vinte e um centavos), estando prevista no artigo 283, inciso II,
alínea "j" e artigo 373 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99, O valor base da multa foi atualizado pela Portaria MPS/GM n.° 142 de
11/04/07. Observa o relatório fiscal que não houve circunstância agravante e nem
atenuante previstas no art. 290 do Dec. n° 3.048/99.
DA IMPUGNAÇÃO
2. (...), alegando que os Livros Diários referentes ao período acima descrito estavam em
poder da Prefeitura Municipal de Sorocaba, tendo sido devolvido em 26/09/07 e que o
Plano de Contas não foram apresentados por fazerem parte do Livro Diário. Anexou
documento da Prefeitura, fls. 55/56..
3. A ementa do Acórdão proferido pela DRJ é colacionada a seguir:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/03/2002
N° do processo na origem DEBCAD n° 37.086.612-6
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Constitui infração à legislação previdenciária, a não exibição, pela
empresa, de documentos e/ou livros relacionados às contribuições
previdenciárias.
Lançamento Procedente
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.980 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16024.000363/2007-91

Recurso Voluntário
4. Inconformada após cientificada da decisão a quo em 15/07/2008 (e-fl. 67), a
ora Recorrente apresentou seu recurso em 07/08/2008 (e-fl. 69), repisando os argumentos
apresentados em fase impugnatória e indicando endereço onde, neste momento, estariam os
documentos solicitados à disposição.
5. Seu pedido final é pelo cancelamento do auto de infração.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
7. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
8. Verifica-se que a interessada não levanta argumentos preliminares. Mas
aprecie-se, neste momento a existência ou não da decadência neste feito, de ofício. Destaque-se
que os Ministros do STF aprovaram a Súmula Vinculante número 8, sobre o tema decadência,
que foi publicada em DOU de 20/06/2008, com a seguinte redação, e que estabelece o prazo
quinquenal para o lançamento de obrigações relativas a contribuições previdenciárias:
Súmula Vinculante STF no 8 - São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
9. Destaque-se que o prazo decadencial para se efetuar o lançamento de tributo é,
em regra, aquele previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional, segundo o qual o direito
da Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, o que
se observa no caso das autuações ligadas ao descumprimento das obrigações acessórias, que não
envolvem recolhimento de contribuições previdenciárias.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
[...]
10. E tal entendimento nos moldes do citado artigo 173, I, acerca da avaliação da
decadência do fato gerador de obrigação acessória, é inclusive sumulado neste e. Conselho,
conforme Súmula Vinculante no 148, abaixo colacionada:
Súmula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.980 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16024.000363/2007-91

11. Analisando a possível decadência do crédito sob análise, compara-se a data de
sua constituição (21/09/2007, com ciência pessoal na mesma data) sendo faceada com as
competências envolvidas nas ocorrências descritas pela auditoria (01/05/2000 a 31/03/2002),
com base no artigo 173, I. Na espécie, devem ser afastadas do lançamento as ocorrências
constatadas nos anos calendário 2000 e 2001, inclusive. Mas verificam-se ocorrências ligadas ao
fundamento basilar deste auto durante o restante do período não decaído, de 01 a 03/2002.
12. Apenas para complemento à análise deste feito, indique-se que, através do
Termo de Encerramento da Ação Fiscal (e-fl. 13), pode ser observado que o procedimento fiscal
em pauta resultou apenas na lavratura deste Auto de Infração CFL 38.
13. Passando ao Mérito, destaque-se que à autuada foi imputada a infração artigo
33, parágrafo 2o da Lei n° 8.212/91, por qualquer constatação de que a empresa, devidamente
intimada, deixou de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições
previstas na Legislação Previdenciária, ou apresentar documento ou livro que não atenda às
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a
informação verdadeira. Com a constatação do fato, em qualquer competência de todo o período
fiscalizado, caracterizada está a infração. A interessada contesta esta imputação, mas não tece
argumentos recursais acerca do fato.
14. Ou seja, pela simples não apresentação dos documentos solicitados pela
fiscalização, relativos a competências compreendidas dento do período fiscalizado não decaído,
já configura a infração e o auto de infração possui razão para prosperar, independentemente da
alegação de que os documentos solicitados não encontravam-se em seu poder, como será
analisado logo a seguir. Também descabida a indicação recursal de que os documentos estariam,
neste momento, disponíveis em endereço indicado, uma vez já superado o momento correto de
sua apresentação.
15. Nota-se ainda que a interessada foi intimada em duas oportunidades diferentes
para cumprimento de sua obrigação, conforme Termo de Início da Ação Fiscal – TIAF, recebido
pessoalmente pela autuada em 03/09/2007 (e-fls. 10/11) e conforme Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos – TIAD, também com ciência pessoal, na data de 13/09/2007, (e-
fls. 12). Foram duas as intimações para apresentação de documentos e não há comprovação da
justificativa de não estar na posse dos documentos solicitados durante a Ação Fiscal.
16. Verifica-se apenas que foi juntado em sua impugnação (e no seu recurso) a
Notificação Fiscal n. 08-010/2007, da Prefeitura Municipal de Sorocaba, (e-fls. 56/57,
reapresentada às e-fls. 79/80) referente à devolução de documentos contábeis de propriedade da
interessada. Mas atente-se que esta não comprova quando a contribuinte entregou seus
documentos à Prefeitura, nem quando dignou-se a retirá-los na mesma.
17. Atente-se que a data de lavratura da Notificação da Edilidade em referência é
24 de janeiro de 2007. Questiona-se, dessa forma, o porquê da interessada não ter saído em busca
de seus documentos contábeis antes mesmo de ser intimada do início desta ação fiscal em
comento, ocorrida com a ciência do TIAF na data de 03 de setembro de 2007, e pretendendo
afastar sua atuação, sem provas, com suposto recebimento logo em seguida ao encerramento da
Ação procedida pela RFB.
18. Por fim, importante o fato de que desde a impugnação a autuada não contesta
a não apresentação dos documentos referente à obra de matricula CEI 38.510.02394/75, ou seja,
confirma o não cumprimento de obrigação acessória previdenciária de per si. Basta uma
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.980 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16024.000363/2007-91

ocorrência do fato legalmente discriminado, dentro do período fiscalizado e não decaído, para
ensejar a lavratura do presente auto CFL 38.
19. Dessa forma, não há que se falar em reforma do Acórdão a quo, nem em
improcedência do auto de infração, pois ainda se verifica a ocorrência de fatos geradores dentro
do período fiscalizado que ensejam a autuação.
Dispositivo
20. Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital